Tribunal: TJSP
Processo: 0007482-10.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007482-10.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PATRIK
ARISTIDES TAVARES PINHEIRO e GUSTAVO VIEIRA ANTUNES DE ALMEIDA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso defensivo, confirmando-se a r. sentença por seus próprios fundamentos..v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007482-10.2018.8.26.0635 -Voto no 43798
2
VOTO no: 43.798
Apelação Criminal no: 0007482-10.2018.8.26.0635
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 5a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Eduardo Pereira Santos Junior.
Apelantes: Patrik Aristides Tavares Pinheiros e Gustavo Vieira Antunes de Almeida.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, negaram provimento ao recurso defensivo,
confirmando-se a r. sentença por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por PATRIK ARISTIDES TAVARES
PINHEIROS e GUSTAVO VIEIRA ANTUNES DE ALMEIDA contra a r. sentença
lançada a fls. 252/258 dos autos digitalizados, publicada em audiência em 12 de
novembro de 2018, que os condenou pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o,
incisos II e IV, em combinação com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à
pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e a 05 diárias de multa, no piso,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de fato
ocorrido em 1o de setembro do mesmo ano.
Pretendem os recorrentes, em suma, absolvição por insuficiência probatória,
questionando, em especial, os testemunhos dos policiais condutores do flagrante.
Subsidiariamente, pleiteiam a diminuição da pena em respeito ao princípio da
individualização, além da fixação de regime prisional menos severo (fls. 307/318).
Constam as contrarrazões (fls. 322/328) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 333/337).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007482-10.2018.8.26.0635 -Voto no 43798
3
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Os acusados foram condenados porque, agindo em concurso e mediante
fraude, tentaram subtrair, para si, valores em dinheiro pertencentes ao Banco do Brasil,
não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
A materialidade do crime é inconteste, sobretudo diante do auto de exibição
e apreensão de fls. 12/13, dos laudos periciais de fls. 226/228, 229/233 e 234//235, e da
prova oral colhida (mídia).
Na Delegacia, eles permaneceram em silêncio (fls. 05 e 15). Em Juízo,
apesar de negarem a prática delitiva, apresentando narrativas semelhantes na tentativa de
isentarem-se da responsabilidade penal, suas exculpatórias ficaram dissociadas do
conjunto probatório.
Isso porque os policiais militares Diego e Rafael confirmaram seus
testemunhos iniciais sob o crivo do contraditório, confirmando a prisão dos acusados em
flagrante depois do recebimento de denúncia via Copom de que um indivíduo estaria se
comportando de maneira suspeita no interior de uma agência bancária. Segundo narrado,
Gustavo foi detido no local e em um dos caixas eletrônicos localizou-se um dispositivo
tipo “chupa-cabra”, destinado a reter cartões bancários, além de adesivos colados com um
número de auxílio fraudulento (0800); em poder dele ainda encontraram parte de uma
tesoura e próximo a agência surpreenderam Patrik dentro de um veículo cujo interior
havia não só um documento pertencente ao comparsa, mas também vários cartões
bancários de titularidades diversas e fita adesiva dupla face. Da breve análise em seus
aparelhos celulares, constatou-se que a dupla havia conversado pouco antes do flagrante,
sendo que ambos confessaram informalmente o delito.
A prova é constituída ainda do depoimento do tenente Helder, o qual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007482-10.2018.8.26.0635 -Voto no 43798
4
mesmo sentido dos policiais militares, confirmou a apreensão de alguns materiais
utilizados na adulteração de caixas eletrônicos.
Nesse contexto, contrariamente ao alegado, não há razão para desmerecer
os testemunhos dos agentes da Lei, mesmo porque enquanto estes foram firmes e coesos
nas duas oportunidades, as alegações apresentadas pelos apelantes de que Gustavo estava
na agência bancária apenas para pegar o extrato de sua conta, enquanto o "amigo" o
esperava ao lado de fora é totalmente desprovida de qualquer fundamento e caiu por terra
diante do conjunto probatório, principalmente com a apreensão dos materiais utilizados
para o fim específico de fraudar e adulterar caixas eletrônicos encontrados em poder deles.
Cumpre ressaltar, outrossim, que eles sequer negaram o fato de estarem
juntos na ocasião dos fatos reforçando até mesmo a qualificadora do concurso de agentes,
ao passo que a negativa do crime, como bem constou na r. sentença, chega até ser pueril e
incoerente quando confrontada com a contundente prova acusatória.
Além do mais, não consta dos autos prova de algum motivo para que os
policiais militares os acusassem falsamente, somente para lhes atribuir graciosamente à
autoria do crime, de modo que suas palavras são plenamente válidas, não se admitindo
que a condição profissional seja um entrave à prestação de testemunhos, ainda mais
porque se submetem ao compromisso legal e se sujeitam, caso faltem com a verdade, às
penas da Lei.
Seria um contrassenso o Estado selecionar pessoas para atuar na segurança
pública e, em um momento posterior, desconsiderar seus testemunhos em juízo.
Assim, as provas produzidas são mais que suficientes para justificar a
condenação dos apelantes pela tentativa do crime de furto qualificado, sendo incogitável a
absolvição pretendida.
As qualificadoras do concurso de agentes e da fraude ficaram devidamente
demonstradas pela prova oral colhida e pelo laudo pericial de fls. 223/225.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007482-10.2018.8.26.0635 -Voto no 43798
5
As penas, igualmente, não comportam reparo.
Na primeira fase, a despeito da irresignação defensiva, adequada a fixação da
pena-base acima do mínimo legal pela presença de duas qualificadoras (02 anos e 04 meses
de reclusão e 11 dias-multa), visto que plenamente possível se considerar uma delas como
circunstância judicial desfavorável.
Pelo reconhecimento da tentativa, a redução das penas em metade está de
acordo com o iter criminis percorrido, porque os apelantes tinham dado início à execução
do crime e embora não tivessem chegado a tocar em valor algum até o momento do
flagrante, já tinham colado adesivos com números fraudulentos e instalado dispositivos nos
caixas eletrônicos.
O regime prisional fixado é o aberto; substituídas as penas privativas de
liberdade por duas restritivas de direitos, nada havendo a alterar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo, confirmando-se a
r. sentença por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator